Tribunal: TJSP
Processo: 1013393-53.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
r Municipal no 406/94, que determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os servidores municipais – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000 em 13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM 408/94) e todos os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou o "Prêmio Incentivo" (Decreto 249/96) – Ausência de direito ao recebimento da vantagem – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013393-53.2016.8.26.0506; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Municipal – Ribeirão Preto – Prêmio de Incentivo – Pretensão de pagamento da vantagem durante o estágio probatório – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 406/94, que determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os servidores municipais – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Municipal – Ribeirão Preto – Prêmio de Incentivo – Pretensão de pagamento da vantagem durante o estágio probatório – Inteligência da Lei Complementar Municipal no 406/94, que determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a todos os servidores municipais – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2095312-76.2017.8.26.0000 em 13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM 408/94) e todos os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou o "Prêmio Incentivo" (Decreto 249/96) – Ausência de direito ao recebimento da vantagem – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados CRISTOPHER RIBEIRO
MERCALDI e MARIA MADALENA SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506
Apelante: prefeitura municipal de ribeirao preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Cristopher Ribeiro Mercaldi e Maria Madalena Silva
Machado
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17.053
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Servidor Público
Municipal Ribeirão Preto Prêmio de Incentivo Pretensão de
pagamento da vantagem durante o estágio probatório

Inteligência da Lei Complementar Municipal no 406/94, que
determinou o pagamento do referido valor, indistintamente, a
todos os servidores municipais Julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000
em
13/09/2017 pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou
inconstitucional a Lei do Prêmio Incentivo (LCM 408/94) e todos
os decretos regulamentadores, inclusive o Decreto que criou o
“Prêmio Incentivo” (Decreto 249/96) Ausência de direito ao
recebimento da vantagem
Sentença reformada
Reexame
necessário e recurso de apelação providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto em face da sentença de fls. 141/144 que, em
ação ordinária1 contra ela movida por Cristopher Ribeiro Mercaldi e outro
objetivando o recebimento da vantagem denominada “adiantamento do
prêmio-incentivo” durante o estágio probatório, julgou procedente o pedido
para o fim de condenar a ré a pagar aos autores o valor referente ao
adiantamento do prêmio incentivo, relativo ao período em que cumpriram
estágio probatório, com correção monetária desde quando devidas, com base
na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de
mora no percentual aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação.
Por fim, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, bem como determinou a remessa dos autos
para análise do reexame necessário.
1 Valor da causa de R$ 10.000,00, em 14/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
3
Sustenta a apelante, em síntese, não haver qualquer
irregularidade ou ilegalidade no Decreto Municipal no 249/96 que determinou
o pagamento da gratificação denominada “adiantamento do prêmio-
incentivo” somente aos servidores que tenham cumprido o estágio probatório.
Requer, subsidiariamente, a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos
juros de mora e correção monetária.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 28/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 170).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidores públicos
municipais de Ribeirão Preto objetivando o recebimento da vantagem
denominada “adiantamento do prêmio-incentivo” durante o estágio
probatório, com pagamento das diferenças devidas.
Embora o MM. Juízo a quo tenha julgado procedente o pedido, a
sentença merece ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
4
O “Prêmio Incentivo” foi declarado inconstitucional pelo C.
Órgão Especial desta Corte, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000,
em
razão
do
reconhecimento de ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, bem como o desrespeito aos arts. 111 e 128 da Constituição
Estadual. Confira-se, a propósito, o teor da ementa do julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO
55 DA LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012, AMBAS DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR QUANTO À DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, DO
ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR No 361/1994 -
PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INCISO
VI,
DO
CPC".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No
406/1994, E ULTERIORES MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS
PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 408/1994 E 1.439/2003,
TODAS
DO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
PRETO
-
INSTITUIÇÃO DE 'PRÊMIO-INCENTIVO' - VANTAGEM
PECUNIÁRIA
CONCEDIDA
AO
FUNCIONALISMO DE
RIBEIRÃO PRETO VISANDO PREMIAR ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE - DEVERES FUNCIONAIS INERENTES AO
EXERCÍCIO
DE
QUALQUER
FUNÇÃO
PÚBLICA
-
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
RAZOÁVEL
PARA
SUA
INSTITUIÇÃO
-
NORMAS
GENÉRICAS
QUE
NÃO
DESCREVEM
SITUAÇÕES
QUE
ENSEJARIAM
O
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E TAMPOUCO PREVEEM
REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA PERCEPÇÃO -
AUMENTO
INDIRETO
E
DISSIMULADO
DE
REMUNERAÇÃO
-
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE
PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL". "As vantagens pecuniárias
devem estar sempre associadas ao interesse público e às exigências
do serviço, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não
podendo ser utilizadas forma de aumento dissimulado da
remuneração dos servidores, sob pena de violação aos princípios da
moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da
mesma Carta". "Se não há uma razão peculiar, além do simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
5
exercício da própria função inerente ao cargo, não se justifica a
instituição, mediante lei, de vantagem pessoal na forma de
adicional
ou
gratificação".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR DO
'PRÊMIO-INCENTIVO'
POR
ATOS
DO
CHEFE
DO
EXECUTIVO
(DECRETOS)
-
INADMISSIBILIDADE
-
DELEGAÇÃO INDEVIDA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
- PREVISÕES NORMATIVAS, ADEMAIS, ESTABELECENDO
HIPÓTESE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA E EXTENSÃO
AUTOMÁTICA AOS INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA
MORALIDADE - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1,
111
E
128,
TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
AÇÃO
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO".
"É
inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o
Chefe do Executivo a fixar percentual de vantagem remuneratória".
"A remuneração dos servidores não pode ser regulamentada
mediante ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena
de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação dos
poderes, sendo indispensável a participação do Poder Legislativo
no processo de elaboração da norma". "Não é possível à
Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório dos
servidores inconciliável com o direito à negociação coletiva.
Inteligência da Súmula no 679 do E. Supremo Tribunal Federal.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095312-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 13/09/2017; DJe 29/09/2017).
Como se vê, diante da declaração de inconstitucionalidade da LC
no 406/94, que criou o benefício em debate, do Decreto no 249/96 e
respectivas modificações posteriores, com efeitos ex tunc, de rigor a reforma
da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do “Adiantamento de
Prêmio de Incentivo” durante o período de estágio probatório, por ser de rigor
observar a declaração de inconstitucionalidade, por força de seu efeito
vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
6
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos:
ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PRÊMIO-INCENTIVO Pedido declaratório cumulado com
pedido condenatório no pagamento do adiantamento do prêmio-
incentivo às autoras, também durante o período dos seus
respectivos
estágios
probatórios

Aplicação
das
Leis
Complementares Municipais (LCM) nos 406/1994, 408/1994 e
1.439/2003

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000 que declarou a inconstitucionalidade
da LCM no 406/1994, alterada pelas LCM nos 408/1994 e
1.439/2003, e regulamentada pelos Decretos Municipais nos
34/1995 e 249/1996 (alterado pelo Decreto Municipal no 140/2008)
Declaração de inconstitucionalidade na qual o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal consignou expressamente o efeito ex tunc do r.
decisum, afastando a modulação temporal, a repetição de valores
pagos anteriormente, a convalidação dos diplomas, e as alegações
de direito adquirido Necessária reforma da r. sentença apelada
Inversão dos ônus sucumbenciais, já computada a sucumbência
recursal das autoras (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11) Recurso
voluntário e remessa necessária providos para julgar improcedentes
os pedidos declaratório e condenatórios formulados pelas autoras
(CPC, art. 487, I).
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1027977-28.2016.8.26.0506;
Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro:
10/05/2019).
Servidora municipal Pretensão de recebimento do 'Adiantamento
do Prêmio de Incentivo', nos termos da Lei Complementar no
406/94, no período de estágio probatório Inadmissibilidade
Inconstitucionalidade do Prêmio de Incentivo declarada pelo
Colendo
Órgão
Especial
desta
Egrégia
Corte
(ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000) Sentença de procedência da ação
Provimento aos recursos da Municipalidade de Ribeirão Preto e
oficial para o decreto de improcedência da ação.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1015337-90.2016.8.26.0506;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:
23/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013393-53.2016.8.26.0506 -Voto no 17.053
7
Isto posto, dá-se provimento tanto ao reexame necessário quanto
ao recurso de apelação.
Diante da decisão, inverto os ônus sucumbenciais, condenando
os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, além de custas e despesas processuais.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento tanto ao
reexame necessário quanto ao recurso de apelação, para julgar
improcedente o pedido.
Diante da decisão, inverto os ônus sucumbenciais, condenando
os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, além de custas e despesas processuais.
MAURICIO FIORITO
Relator